Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-11.2019.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-11.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPERTINÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SEIS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA EM FACE DO MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO –
APELO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO
.

1. A instituição financeira comprovou que não efetuou qualquer desconto decorrente do contrato em discussão no benefício previdenciário da Autora,o que afasta o dever de indenizar e de repetiçãoem dobro.

2. Na ação que visa a declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor dada sua hipossuficiência, não se exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

3. A Apelada pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 06 (seis) ações em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Campinápolis. Assim, a multiplicidade de demandas em face a mesma instituição bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo desses processos que tramitam, todos, sob pedido de gratuidade.

4. Constitui assedio processual ou "demandismo" ou “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento intencional das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000633-11.2019.8.11.0110

São 02 (dois) R
ecursos de Apelação, um interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

e outro por
NEIDE PEWADZU WARATI

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
que

julgou procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte:

a) declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 577311107;

b) condenou o Banco à repetição do indébito, a fim de que devolva, em dobro, o valor de R$ 17,00 (dezessete reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;

c) condenou a instituição financeira, também, ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o início do contrato (07/04/2017) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

d) por fim, condenou ao Banco ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante aduz que não realizou desconto relacionado ao empréstimo em discussão (contrato n.º 5773111074), pois a operação foi excluída em 02/2017, antes do desconto que seria efetuado em 04/2017.

Dessa forma, sustenta que não há que falar em dano material, pois a situação foi regularizada pela instituição financeira antes de efetuar qualquer cobrança.

Assevera a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, já que cancelou o contrato em 02/2017.

Salienta que a sua conduta de solucionar o problema ocorrido, excluir o contrato e liberar a margem consignável da autora antes do ajuizamento da ação
deve
ser considerada especialmente no critério da
“gravidade da culpa do ofensor”
.

Sustenta falta de requisitos para devolução dos valores em dobro, tanto pela inocorrência de descontos, quanto pela ausência de prova da má-fé, que não pode ser presumida.

Ainda se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral, e defende que devem incidir desde o arbitramento e não da citação, pois antes disso não havia quantia a ser paga e a mora só pode ser considerada após o valor ter sido fixado.

Ao final, assevera que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) da condenação desrespeitam os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, até porque o patrono da parte adversa manifestou nos autos apenas quando impugnou a contestação.

Em conclusão, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos julgados improcedentes.

Sem contrarrazões, apesar da parte adversa ter sido intimada (Id 122472088).

De outro giro, Neide Pewadzu Warati recorre e pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id 122472090, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
NEIDE PEWADZU WARATI
, indígena residente e domiciliada na Aldeia Santa Bertioga no município de Campinápolis,

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

alegando desconhecer o empréstimo objeto do contrato n.º 577311107, no valor de R$ R$ 556,28 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais), uma delas já descontada do seu benefício previdenciário, apesar de não ter juntado comprovante desse desconto.

Diante isso, pugnou pela nulidade do contrato, condenação do Banco à restituição em dobro do que foi descontado de seu benefício previdenciário e indenizá-la por dano
moral

no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Apelante apresentou resposta a destempo e colacionou documentos (Id 122567490 e seguintes).

Em sua contestação, a instituição financeira pleiteou a
reunião de todas as ações ajuizadas pela consumidora, pois, ao invés de discutir a situação apresentada em Juízo em uma única demanda, já que envolve mesmas partes e objeto, desmembrou os pedidos em 06 (seis) processos distintos.

Diante dessa situação, pleiteou o reconhecimento da litigância de má-fé da 1.ª Apelante.

Asseverou, também, que a 1.ª Recorrente não utilizou de qualquer meio administrativo para solucionar o problema e que o Poder Judiciário foi movimentado de forma desnecessária.

Além disso, afirmou que não foi promovido qualquer desconto no benefício previdenciário da 1.ª Apelante referente ao contrato em discussão, pois em fevereiro de 2017 já havia sido excluído do Sistema, ou seja, antes mesmo de ser debitada a 1.ª parcela que estava prevista para 07/04/2017.

Para corroborar sua alegação, anexou o extrato de pagamento agrupado por parcelas retirado do Sistema de Empréstimo e demonstrou que todas as 72 (setenta e duas) parcelas referentes ao contrato n.º 577311107 haviam sido canceladas em 24/02/2017.

Pugnou pela extinção do feito ou pela improcedência dos pedidos iniciais.

O Juiz optou pelo julgamento antecipado da lide e concluiu pela parcial procedência dos pedidos. Reconheceu a nulidade do contrato, condenou o Banco a devolver, em dobro, o valor de R$ 17,00 (dezessete reais) descontado do benefício previdenciário da 1.ª Apelante, com correção monetária pelo INPC desde o débito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; deferiu indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

desde o início do contrato (07/04/2017).

Ao final, condenou o 2.º Apelante no ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela 1.ª Apelante.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

Feita a necessária retrospectiva dos acontecimentos fático-processuais, passo à análise dos Apelos a começar por aquele manejado pela instituição financeira.

Como prova de suas alegações, o Banco, segundo Apelante, juntou extrato de empréstimos no qual
constam 06
(seis) contratos na modalidade “Empréstimo por Consignação” celebrado com o banco demandado e 02 (dois) contratos na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito com o Banco BMG.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedores de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Ou seja, não obstante as alegações da 1.ª Apelante, mesmo que haja probabilidade de a seu favor ser invertido o ônus da prova dada sua condição de consumidora hipossuficiente, isso não a exime de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia, em especial que houve o desconto em seu benefício previdenciário em razão do contrato impugnado.

No Sistema PJe de 1º Grau consta que a 1.ª Apelante distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT, no mesmo dia (25/09/2019),
06
(
seis
)
ações em face do Banco Itaú Consignado S.A., que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, quando poderia propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2º Grau mostra que há 04 (quatro) recursos em trâmite neste Sodalício, este de minha relatoria, 02 (dois) já julgados pela 1.ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, e 01 (um) aguardando julgamento, também naquela Câmara, de relatoria do Des João Ferreira Filho. Todos decorrentes dessas demandas propostas pela 1.ª Apelante.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por muitas pessoas na distribuição de ações que se multiplicam dezarrazoadamente merece atenção, tendo em vista o prejuízo causado a todos os demais jurisdicionados e, principalmente, ao contribuinte que arca com o custo desses processos, já que essas demandas tramitam, invariavelmente, sob o pedido de gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela primeira Apelante, cujo procurador sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação, na intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que a Recorrida pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 06 (seis) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco, no Juízo da Comarca de Campinápolis, todas em 25/09/2019 e, em cada uma dessas ações a parte pugnou pela condenação do Banco ao pagamento de indenização danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Importante consignar que a multiplicidade de demandas em face da mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção, repito, de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar, também, que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos desse gênero é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi fez constar na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Além disso, as providências adotadas pela instituição financeira para cancelar o empréstimo antes mesmo de gerar qualquer prejuízo à 1.ª Apelante não pode ser desconsiderada, até porque descaracteriza a configuração de qualquer dano que pudesse ter sido suportado pela 1.ª Recorrente.

Enfim, certo é que a sentença merece integral reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, além de estar configurada a hipótese de demandismo e assédio processual.

Feitas essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Apelo do Banco Itaú Consignado S.A.

e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. De conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por Neide Pewadzu Warati.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a Autora/1.ª Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022